Tribunal: TJDFT
Processo: 0753192-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0753192-44.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: NICOLLE VILELA MENALI CASELLA VETTORATO, AMERICAN AIRLINES INC DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a, em solidariedade com AMERICAN AIRLINES INC., ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à parte autora. Na petição de ID 67750071, a requerida American Airlines Inc. e a requerente noticiam a celebração de acordo. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do feito. No caso, o acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Assim, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil c/c art. 10, inc. XII do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Quanto ao mais, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal da requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A., uma vez que a transação homologada lhe aproveita, em razão da natureza solidária da obrigação fixada judicialmente (ID 67750069), como preceitua o artigo 844, parágrafo 3o, do Código Civil: "Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. (...) § 3 o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores". Nesse sentido, inclusive, já decidiram as Turmas Recursais do Distrito Federal: Acórdão 1132869, 07035797120188070014, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1304776, 07108029820208070016, Relator(a): GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, JULGO PREJUDICADO o presente recurso pela perda superveniente do interesse recursal, nos termos do artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Uma vez preclusa a presente decisão, restituam-se os autos ao Juízo de origem. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital